Tribunal: TJES
Processo: 0007721-25.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007721-25.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORTODONTO LTDA e outros

APELADO: DURCINEA CARDOSO GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007721-25.2006.8.08.0024

APTES:
ORTODONTO LTDA e OUTROS

APDO
:

DURCINEA CARDOSO GOMES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
C
ONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODONTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROMETIMENTO DA ARCADA DENTÁRIA. POSSIBILIDADE DE PERDA DE TODOS OS DENTES. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na
esteira da jurisprudência pátria, o tratamento ortodôntico tem por premissa, via de regra, um fim estético. A existência de falha no referido procedimento tem o condão de acarretar a responsabilização da clínica e do profissional respectivo.

2.
Existindo perícia judicial reconhecendo a falha no tratamento odontológico, bem como as conse
quê
ncias vividas pela paciente, a qual viu o comprometimento de todos os seus dentes, inafastável a condenação por dano moral.

3.

O

dano moral deverá corresponder a um valor que seja capaz de compensar a vítima pelo dano sofrido, além de um caráter pedagógico para o ofensor, de modo a desestimulá-lo.
Fixação em R$45.000,00 que reflete a dor experimentada pela paciente.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007721-25.2006.8.08.0024

APTES:
ORTODONTO LTDA e OUTROS

APDO
:

DURCINEA CARDOSO GOMES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou os recorrentes ao custeio de tratamento ortodôntico da apelada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$45.000,00, em razão de vício no fornecimento de serviço de tratamento dentário.

Para o magistrado a quo, houve erro na condução do tratamento ortodôntico da autora, fazendo com que ele não atingisse o fim almejado, o que era de rigor.

Os apelantes, irresignados, ventilam que agiram dentro das normas procedimentais para o tratamento da autora, tendo o perito apontado que os procedimentos vinham dando resultado. Sustentam, ainda, que a própria autora abandonou o tratamento dentário, assumindo os riscos. Por fim, pugnam pela redução da verba indenizatória.

Pois bem.
“
As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato.

Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, os profissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.
1
”

No caso em tela, pelo que se pode perceber, a autora realizou tratamento ortodôntico na clínica ré e após relatar sentir fortes dores passou a requerer a retirada do aparelho bucal. Em razão da recalcitrância da clínica, ela buscou auxílio a outros profissionais, oportunidade em que percebeu a ocorrência de danos a sua estrutura dentária.

Embora os recorrentes apontem que a paciente teria abandonado o tratamento, pelo que se percebe, os danos por ela experimentados já estariam configurados, justamente em razão das intervenções clínicas que eram realizadas.

O laudo pericial é conclusivo no sentido de que mesmo após três meses da interrupção do tratamento dentário, foi possível concluir através de um exame de imagem que toda a arcada dentária da paciente estaria comprometida e que tal cenário decorreria da própria intervenção profissional feita ao longo do tempo.

Também não merece guarida a tese de que o expert teria chancelado o bom tratamento empregado pelas recorrentes. Ora, de fato consta no laudo a informação de que os espaços existentes entre os dentes da recorrida foram devidamente corrigidos, aparentando visualmente estar o procedimento em bom caminho. Ocorre que, logo após a referida informação, o perito registra que embora tenha havido a junção dos dentes, a movimentação deles teria causado alteração da estrutura óssea da boca da paciente, o que deveria ter sido acompanhado rotineiramente ao longo do tempo em que ela esteve sob os cuidados das recorrentes.

Destarte, fato é que o laudo pericial é cristalino em demonstrar que por equívoco das apelantes é que a autora/recorrida amarga patente risco de perda de todos os dentes.

É de se registrar que o ônus da prova foi invertido e as apelantes não lograram êxito em comprovar que seus profissionais agiram dentro dos protocolos necessários para evitar qualquer dano a autora.

Assim, quanto ao ponto, não merece reforma o
decisum
vergastado.

Noutra plana, de igual forma, penso que também não há que se falar em reforma quanto ao reconhecimento do dano moral.

Decerto, a falha na prestação do serviço em comento tem o condão de violar os direitos básicos do consumidor, ensejando a devida reparação.

Registre-se que no caso em tela o dano moral foi devidamente comprovado pela possibilidade de perda de todos os dentes da autora a qualquer momento.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos estéticos, materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido. Alegação do autor de que, após o tratamento odontológico, foi diagnosticado com uma doença degenerativa nas gengivas provenientes do procedimento realizado pela requerida, havendo risco de perder grande parte dos dentes. Má prestação de serviços odontológicos comprovada nos autos. Prova pericial conclusiva no sentido de existência de nexo causal sobre os fatos narrados na inicial e a falha técnica no tratamento realizado. Laudo fundamentado que se sujeita indissociavelmente à livre formação da convicção do magistrado. Para que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico é necessário que se apresentem outros elementos seguros e coesos a justificarem sua descaracterização, por se tratar de pronunciamento de profissional imparcial, o que não ocorreu. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 1010214-82.2019.8.26.0223; Relator (a):José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá -4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023)

Patente a presença do dano moral, passo a analisar sua quantificação.

Nesse ponto, melhor sorte não socorre os recorrentes.

Isto, porque a sentença objurgada restou devidamente fundamentada, trazendo elementos de convicção robustos e que demonstram a razoabilidade da fixação da verba.

O comprometimento de todos os dentes quando se esperava esteticamente um tratamento que pudesse melhorar o efeito visual da imagem de um indivíduo certamente lhe causa profunda dor, a qual deverá ser minimizada com a fixação de prestação pecuniária.

Assim, penso que o montante de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) afigura-se condizente com todo o histórico vivenciado pela recorrida que amarga a situação acima citada por mais de dez anos.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 3% os honorários fixados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(REsp n. 1.238.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 4/11/2011.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.